Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704898-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARDIOFITNESS ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP AGRAVADOS: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Considerando que a recorrida UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL) não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do AR de ID no 40273241, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na petição de ID no 40117744, Silvoney Batista Anzolin, OAB/MT 8.122, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela agravada UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, consoante termo de renúncia de ID no 40117745. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito, ressaltando que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC, durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2022), cumpra-se a parte final do despacho de ID no 39758324, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007